Tribunal: STF
Processo: RHC 203055
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Eduardo Costa de Souza, contra decisão monocrática do Ministro Olindo Menzes, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao RHC nº 142.822/RJ
    Segundo a defesa, o recorrente foi pronunciado pela prática delitiva descrita no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal e no art. 121, §2°, incisos II, III e IV, c/c o art. 14, inciso II, e no art. 29, todos do Código Penal.
    Aduz a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, pois, proferida sentença de pronúncia, em 19/2/19, a sessão plenária do júri, inicialmente designada para 23/6/20, foi remarcada para 24/6/21, não se justificando a manutenção do recorrente no cárcere, porquanto o feito não guarda complexidade, sendo certo, ainda, que o réu não teria dado causa à demora.
    Alega, ainda, a não observância do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.
    Por fim, a defesa faz menção à grave situação de saúde do recorrente, que é pessoa idosa, pertencente ao grupo de risco, conforme prontuário médico em anexo. 
    Requer-se, liminarmente, o provimento do recurso para que seja concedido o habeas corpus, revogando-se a prisão preventiva do recorrente.
    É o relatório. 
    Decido. 
    O recurso revela-se manifestamente incabível.
    Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, constitui erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra julgado proferido em sede de outro recurso ordinário. In verbis: 
    “Contra acórdão exarado em recurso ordinário em habeas corpus cabível o recurso extraordinário previsto no art. 102, III, da Constituição Federal, e não o manejo de novo recurso ordinário, como no presente caso, o que conduz a seu não conhecimento” (RHC nº 123.002/MS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/10/14).
    Perfilhando esse entendimento:
    “(...)
    2. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, constitui erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão proferida em sede de outro recurso ordinário. Inaplicabilidade, portanto, do princípio da fungibilidade recursal. (…) 5. Agravo regimental não provido” (Pet nº 5.951-AgR/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 1º/6/16);
    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Divulgação de fatos inverídicos e difamação eleitoral (arts. 323 e 325 do Código Eleitoral). Denúncia. 3. Pretensão de nulidade do processo. Inviabilidade. O rito especial previsto nos arts. 513 e seguintes do CPP somente se aplica quando a ação penal versar sobre a prática de crimes funcionais típicos, em que a condição de servidor público é elemento essencial do tipo penal. As condutas imputadas à recorrente não constituem crimes funcionais típicos, afastando o procedimento específico. 4. Recurso ordinário interposto em face de acórdão proferido pelo TSE em sede de recurso ordinário em habeas corpus. Impossibilidade. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade em razão de erro grosseiro. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Mesmo que a petição fosse conhecida como habeas corpus, não seria caso de concessão da ordem de ofício. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC nº 120.363-AgR/RJ, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 9/3/14).
    Ainda que assim não fosse, registo que a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento como habeas corpus substitutivo por esta Corte (v.g. HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14). 
    Perfilhando esse entendimento, destaco, da Primeira Turma, o RHC nº 111.395/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13; e o HC nº 101.407/PR, de minha relatoria, DJe de 19/3/14.
    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 14 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente